Tribunal: CARF
Processo: 13738.001953/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001953/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
IRLEN RODRIGUES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CRÉDITO IMPUGNADO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contagem do prazo de prescrição tem início com a constituição definitiva do
crédito tributário, característica que lhe é conferida apenas após a apreciação da
impugnação e dos recursos administrativos que lhe forem interpostos na forma
da lei que rege o processo administrativo fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer dedução de despesas médicas no valor total de R$ 23.615,93.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001953/2008-88
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, fls.
05/08, relativo ao ano-calendário 2005, exercício 2006, para formalização e exigência
do crédito tributário no montante de R$ 15.813,21, sendo o valor de R$ 7.555,37 a título
de principal, e os valores de R$ 5.666,52 e R$ 2.091,32 referentes, respectivamente, à
multa de ofício e aos juros de mora, este calculado até 29/08/2008.
A infração apurada pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 01/10, foi:
Dedução Indevida com Despesas Médicas.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
27.474,06 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 06.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 15/09/2008, fls. 45, a
contribuinte apresentou impugnação em 14/10/2008, fls. 03/04, alegando o que se
segue:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

Foram anexados os documentos de folhas 06/43.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói - RJ, para que
os documentos apresentados pelo contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/ Niterói emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
48/51, informando que após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte,
concluiu pela exoneração parcial da exigência do imposto suplementar, alterando o
valor de imposto a pagar de R$ 7.555,37 para imposto a pagar de R$ 7.063,18.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

“Da análise do presente processo, verifica-se que a impugnação é tempestiva.
Considerando ainda que não foi apurado crédito tributário e que a Notificação de
Lançamento foi emitida sem atendimento às intimações, é cabível a análise, pela
autoridade lançadora, dos documentos apresentados e das questões de fato alegadas.
De acordo com documentação juntada e as pesquisas efetuadas nos sistemas desta
Secretaria, constatou-se que:
A. Glosa de despesas médicas – Para fazer prova das despesas médicas trouxe o
contribuinte dos documentos que estão às fls. 30 à 56. O contribuinte na sua DIRPF
informou as seguintes despesas:
1. Dayse Maria Chicre da Costa Nicolau – R$ 4.000,00. Trouxe ao processo os recibos
cujas cópias se encontram às fls. 20 à 23, que perfazem o total de R$ 4.000,00. Os
recibos não estão formalizados de acordo com que reza a legislação em vigor, pois não
identifica quem seria o beneficiário do tratamento. Prova não acatada;
2. Julio Alberto Kraemer de Aguiar – R$ 2.860,00. Não foram encontrados no processo
recibos referentes ao profissional informado. Prova não acatada;
3. Gervásio Andrade Pereira – R$ 10.000,00. Trouxe ao processo os recibos cujas
cópias se encontram às fls. 09 a 13, que perfazem o total de R$ 10.000,00. Os recibos
não estão formalizados de acordo com que reza a legislação em vigor, pois não
identifica quem seria o beneficiário do tratamento. Face ao valor envolvido, o
comprovante da forma de pagamento efetuada seria necessário. Prova não acatada;
4. Sônia Araceli Dias Borges – R$ 2.000,00. Trouxe ao processo o recibos cuja cópia se
encontra às fls. 17 no valor de R$ 2.000,00. O recibo não está formalizado de acordo
com que reza a legislação em vigor, pois não identifica quem seria o beneficiário do
tratamento nem quando foi prestado o atendimento. Prova não acatada;
5. Clínica de Oftalmologia Vieira S/C Ltda. - R$ 4.000,00. Trouxe ao processo a Nota
Fiscal cuja cópia se encontra às fls. 18 no valor declarado. Os recibos não estão
formalizados de acordo que reza a legislação em vigor, pois não identifica quem seria o
beneficiário do tratamento além de não ser possível identificar qual a natureza do
serviço prestado. Face ao valor envolvido, o comprovante da forma de pagamento
efetuada seria necessário. Prova não acatada;
6. Centro Radiológico de Nova Friburgo Ltda. – R$ 120,00. Trouxe ao processo a Nota
Fiscal cuja cópia se encontra às fls. 19 no valor declarado. Prova acatada;
7. GEAP – R$ 2.425,74. Trouxe ao processo os recibos cujas cópias se encontram às
fls. 24 à 35, que perfazem o total de R$ 2.425,93. Consta dos recibos apresentados que
há um beneficiário a mais inscrito no plano de saúde, cujo valor é destacado, sem que
haja a identificação do beneficiário. Extrai-se do recibos apresentados que o valor
pago por conta deste beneficiário monta a R$ 755,93. Este valor deve permanecer
glosado já que o contribuinte não possui dependentes informados na DIRPF. Prova
acatada parcialmente.
8. UNIMED de Nova Friburgo – R$ 2.68,320. Os comprovantes apresentados às fls. 36
e 37 são referentes ao exercício de 2007, ano calendário de 2006, não servindo para
provar a despesa lançada na DIRPF/2006. Prova não acatada.
Em resumo, o contribuinte informou em sua DIRPF o total de despesas médicas no
valor de R$ 27.474,06, e com os documentos juntados comprova o total de R$ 1.789,81,
mantendo-se a glosa de R$ 25.684,25.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, torna-se necessário rever o
lançamento, cujos cálculos estão demonstrados a seguir(fls.50/51)”
Do Referido Despacho Decisório a contribuinte foi cientificada em 30/06/2014, tendo
apresentado manifestação em 30/07/2014, com as alegações a seguir destacadas:
- Cumpre esclarecer que a presente notificação trata de revisão de Imposto de Renda da
Pessoa Física – exercício 2006, ano-calendário 2005. Diante desse fato, teria a Fazenda
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

Pública 5 anos contados da apresentação da declaração para fazer a revisão e cobrar as
diferenças que achasse devida, nos termos do art. 174, do CTN;
- Como a presente notificação trata de revisão de Imposto de Renda da Pessoa Física –
exercício 2006, ano-calendário 2005, ultrapassou o prazo legal, operando-se a
prescrição do crédito, e por conseguinte, sua extinção, nos termos do art. 156, V, do
CTN;
- Assim, requer o cancelamento da intimação, tendo em vista que o prazo prescricional
de 5 anos não foi observado por esse órgão fazendário;
- Primeiramente, esclarece que todos os comprovantes foram devidamente apresentados
no momento oportuno e de acordo com a lei que regia os atos tributários referente à
declaração de imposto de renda à época dos fatos;
Em relação aos documentos comprobatórios das despesas médicas, em sua manifestação
acerca do Despacho Decisório, a contribuinte ratifica os argumentos apresentados na
impugnação inicial, que se resume ao fato de que à época de ocorrência dos fatos
geradores não havia a exigência de apresentar recibos com identificação do beneficiário
do atendimento médico, bem como o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 62/100.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Os comprovantes das despesas médicas devem conter, além da
identificação do responsável pelo pagamento, o nome do paciente, bem como a
discriminação do tratamento realizado.
CRÉDITO IMPUGNADO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contagem do prazo de prescrição tem início com a constituição definitiva do crédito
tributário, característica que lhe é conferida apenas após a apreciação da impugnação e
dos recursos administrativos que lhe forem interpostos na forma da lei que rege o
processo administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
d) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar
Em relação ao argumento do contribuinte de que teria ocorrido a prescrição, com
fundamento no art. 174 do Código Tributário Nacional, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
Da Prescrição.
Cumpre observar que prescrição é caducidade do direito de o Fisco cobrar o crédito
constituído e não do direito de lançar, de constituir o crédito. Dessa forma, não é
aplicável à atividade do lançamento o disposto no artigo 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O prazo prescricional somente flui a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, na forma do art. 174 do CTN, o que também não é o caso, tendo em vista que
o lançamento ainda está sob discussão administrativa.
A prescrição só ocorre após o lançamento efetuado (constituição definitiva do crédito
tributário) e não antes deste. Antes do lançamento o que ocorre é a decadência do direito
do fisco lançar o crédito, o que também não ocorreu, conforme exporemos a seguir.
No caso, em se tratando de lançamento correspondente à dedução indevida de despesas
médicas, esses valores somente são conhecidos pelo fisco quando da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual por parte do contribuinte, ou seja, é nesse momento que se
oferecerá à tributação o rendimento auferido, diminuindo as deduções pleiteadas, e
apurando o quantum de imposto devido.
Isso porque o fato gerador do imposto de renda de pessoa física é um exemplo clássico
de tributo que se enquadra na classificação de fato gerador complexivo, apurado no
ajuste anual, ou seja, aqueles que se completam após o transcurso de um determinado
período de tempo e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, se isoladamente
considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível.
Assim é que a base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário diminuídos das deduções
pleiteadas. O § 2o do art. 2o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999, cuja base
legal é o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, dispõe que “O imposto será devido
mensalmente à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos,
sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85”. O ajuste de que trata o artigo 85 do
RIR/1999 refere-se à apuração anual do imposto de renda, na declaração de ajuste
anual, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário.
Dessa maneira, o fato jurídico tributário somente considera-se consumado por ocasião
da entrega da declaração de rendimentos, ainda que compreenda os rendimentos
recebidos no ano-calendário findo em 31 de dezembro e que o imposto seja devido à
medida que os rendimentos forem percebidos. Tanto que o lançamento ou qualquer
outro pronunciamento, por parte da Fazenda Pública, só pode ser efetuado após a data
em que se instaure a possibilidade jurídica de assim proceder-se, ou seja, após a efetiva
entrega da Declaração de Ajuste Anual, ou, em não ocorrendo tal entrega, após o prazo
limite estipulado para a sua entrega. Somente após esse prazo é que se instaura a
possibilidade de efetuar o lançamento de ofício.
Assim, durante o curso do processo administrativo fiscal, como não houve, ainda, a
constituição definitiva do crédito tributário, não há que se falar em prescrição.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

Logo, indefiro a preliminar de prescrição.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 27.474,06.

Primeiramente, deve-se esclarecer que já foi restabelecida parcialmente a dedução
de despesas médicas com a GEAP, no valor de R$ 1.670,00, bem como já foi restabelecida a
dedução com o Centro Radiológico de Nova Friburgo no valor de R$ 120,00, conforme Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor total
de R$ 25.684,06
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Contudo, no caso em apreço, a fiscalização glosou as despesas médicas por falta
de comprovação, não tendo sido o contribuinte intimado a comprovar o efetivo pagamento
dessas despesas, portanto, passamos a analisar se os documentos juntados as autos comprovam
as despesas médicas glosadas.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Nesse contexto, entendo que constando nos autos os recibos médicos com seus
requisito legais, tais despesas devem ser restabelecidas.
Os recibos emitidos pela profissional Dayse Maria Chicre Nicolau, no valor total
de R$ 4.000,00, comprovam as despesas médicas, logo devem ser restabelecidas.
Os recibos emitidos pelo profissional Júlio Alberto Kraemer de Aguiar, no valor
total de R$ 2.860,00, comprovam as despesas médicas, logo devem ser restabelecidas.
Os recibos emitidos pelo profissional Gervásio Andrade Pereira, no valor total de
R$ 10.000,00, comprovam as despesas médicas, logo devem ser restabelecidas.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001953/2008-88

O recibo emitido pela profissional Sônia Aradceli Borges, no valor total de R$
2.000,00, comprova a despesa médica, logo deve ser restabelecida.
A nota fiscal emitida pela Clinica de Oftalmologia, no valor de R$ 4.000,00,
comprova a despesa médica, logo deve ser restabelecida.
Por fim, foi mantida parcialmente a dedução indevida da despesa médica com a
GEAP, no valor de R$ 755,93, pela seguinte razão, in verbis:
7. GEAP – R$ 2.425,74. Trouxe ao processo os recibos cujas cópias se encontram às fls.
24 à 35, que perfazem o total de R$ 2.425,93. Consta dos recibos apresentados que há
um beneficiário a mais inscrito no plano de saúde, cujo valor é destacado, sem que haja
a identificação do beneficiário. Extrai-se do recibos apresentados que o valor pago por
conta deste beneficiário monta a R$ 755,93. Este valor deve permanecer glosado já que
o contribuinte não possui dependentes informados na DIRPF. Prova acatada
parcialmente.
Contudo, em documento emitido pela GEAP (e-fl. 151) foi esclarecido que não
contemplava a inclusão de dependente em seu plano de saúde, logo deve ser restabelecido o
valor de R$ 755,93.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
prescrição, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas
médicas no valor total de R$ 23.615,93.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 163
DF CARF MF
Original